Tribunal: TJPA
Processo: 0805665-10.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805665-10.2023.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: UELQUE DE SOUSA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
N. 0805665-10.2023.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES-OAB/PA N. 15.201-A

AGRAVADO: UELQUE DE SOUSA ALBUQUERQUE

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA VIA
E-MAIL
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

1.
A notificação extrajudicial que instrui a petição inicial foi levada a efeito via
e-mail
, modalidade que não possui previsão no Decreto-Lei n. 911/1969;

2.
2.
A controvérsia recursal foi dirimida no Tema Repetitivo 1132/STJ. Não demonstração do envio da Notificação Extrajudicial para a constituição da apelado em mora para o endereço constante do contrato, não constando a hipótese de remessa ao endereço digital da parte;

3.

3. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Impossibilidade de constituição do devedor em mora por intermédio de notificação enviada por
e-mail
.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC;
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1132/STJ; STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022; STJ - AgInt no REsp: 2044862 RS 2022/0399151-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08632033720228140301 20936787, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A
, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 17715532 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto
nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si contra UELQUE DE SOUSA ALBUQUERQUE, mantendo a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito por ausência de constituição em mora da parte ré.

Em suas razões recursais (Id. 17962336), aduz a parte autora que enviou notificação para constituição da parte ré em mora para o endereço informado no contrato, afirmando que a jurisprudência do STJ valida a notificação realizada por intermédio de
e-mail,
quando há expressa previsão contratual, como no caso concreto.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19020991).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à validade da notificação para constituição em mora do devedor por e-mail em Ação de Busca e Apreensão.

Não assiste razão à agravante.

O presente recurso tem sua origem na
Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela agravante contra o agravante, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Ocorre que a notificação extrajudicial que instrui a petição inicial foi levada a efeito via e-mail (Id. 17136892 - Pág. 2), modalidade que não possui previsão no Decreto-Lei n. 911/1969, observando que a disposição contida no item Q do Contrato (Id. 17136891 - Pág. 3) não faz erigir a validade da notificação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022) – Grifei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor"
(AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2044862 RS 2022/0399151-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) - Grifei

Somado a isso, a controvérsia recursal foi dirimida no Tema Repetitivo 1132, STJ, oportunidade em que ficou fixada a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, não constando a hipótese de remessa ao endereço digital da parte.

Assim, não demonstrado o envio da Notificação Extrajudicial (Id. 17136892 - Pág. 1) para a constituição da apelado em mora para o endereço constante do contrato (Id. 17136891 - Pág. 1), esta não preenche os requisitos legais, não havendo motivo para a alteração da decisão monocrática nos moldes aventados no recurso, ante a ausência de prova regular do recebimento e, assim, a ação carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PLEITEANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL E A
DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-EMAIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08632033720228140301 20936787, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 11/11/2024